Tribunal: TJMT
Processo: 1011114-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011114-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Alienação Parental]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FEGURI - CPF: 690.551.061-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FEGURI - CPF: 690.551.061-00 (AGRAVANTE), MARIA SILVANA ALVES - CPF: 834.759.401-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C GUARDA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE RECONHECER A COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PARA PROCESSAMENTO DOS FEITOS 0007197-04.2017.811.0042 e 0010120-71.2015.8.11.0042 – DESCABIMENTO – FEITO QUE FOI SENTENCIADO E OUTRO QUE ESTÁ NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Além da ação de n. 0007197-04.2017.811.0042 já ter sido sentenciada, estando, inclusive, em grau de recurso, o processo de n. 0010120-71.2015.8.11.0042, como o próprio agravante relata, se trata de um cumprimento de sentença e, neste caso, a competência é do juízo prolator da decisão exequenda, conforme o art. 516, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CARLOS EDUARDO FEGURI
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Alienação Parental c/c Guarda de n. 0024988-83.2017.8.11.0042, manejada em face de
MARIA SILVANA ALVES
, acolheu a exceção de incompetência apenas em relação ao feito 0024988-83.2017.8.11.0042, deixando de determinar a remessa dos processos de n. 0007197-04.2017.811.0042 e 0010120-71.2015.8.11.0042 à uma das Varas de Família e Sucessões da Capital/MT.

Para tanto, o agravante alega que atualmente não mais tramita na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar qualquer ação que envolva matéria amparada normativamente pela Lei Maria da Penha, seja na esfera cível ou criminal, ressaltando que todas as ações ainda em trâmite, nas quais figura como parte, são relacionadas ao direito de família.

Pondera que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que as varas especializadas da família são as legítimas para exercerem jurisdição em pleitos onde o objeto jurídico é exclusivamente familiar e filial, principalmente quando não há mais expediente processual que justifique a avocação da competência para a apreciação de outras matérias alheias àquelas exclusivas do juízo protetivo feminino.

Afirma que o processo de n. 0010120-71.2015.8.11.0042 é uma execução de alimentos distorcida que também será objeto de agravo e que na ação de n. 0007197-04.2017.811.0042 foi proferida sentença de extinção do feito em face de um acordo que jamais existiu, de modo que naquele não há sentença para ser cumprida e neste nunca houve acordo que pudesse pôr fim ao processo.

Assim, requer seja declarado competente o juízo de origem, 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, para processar os feitos em questão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 131970182).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 132314690, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A Douta Procuradoria de Justiça (Id

136286199) exarou parecer no sentido de negar provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que acolheu a exceção de incompetência apenas em relação ao feito 0024988-83.2017.8.11.0042, deixando de determinar a remessa dos processos de n. 0007197-04.2017.811.0042 e 0010120-71.2015.8.11.0042 a uma das Varas de Família e Sucessões da Capital/MT.

O agravante alega que os processos de n. 0007197-04.2017.811.0042 e 0010120-71.2015.8.11.0042 também deveriam ser remetidos a uma das Varas de Família e Sucessões da Capital/MT, assim como fez o juízo em relação ao feito de n. 0024988-83.2017.8.11.0042, de onde se originou o presente recurso.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

É que a ação de n. 0007197-04.2017.811.0042 já foi sentenciada, desafiando, portanto, a interposição do competente recurso de apelação que, inclusive, já foi interposto, conforme demonstra as razões acostadas pelo próprio agravante à id. 130968672.

De outra feita, o processo de n. 0010120-71.2015.8.11.0042, como o próprio agravante relata, se trata de um cumprimento de sentença e, neste caso, a competência é do juízo prolator da decisão exequenda, conforme o art. 516, II, CPC:

“
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
.”

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – EXECUÇÃO DA SENTENÇA – ART. 516, II DO CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
– CONFLITO PROCEDENTE.
Nos termos do art. 516, II do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-seá perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.”
(TJ-MT 10027969520228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022) (g.n.)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Cumprimento de Sentença – ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO – EXECUÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ONDE HOMOLOGADO O ACORDO - CONFLITO PROCEDENTE.
Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
.”
(N.U 1000453-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022) (g.n.)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E DANOS MORAIS – DEMANDA QUE TRAMITOU E FOI SENTENCIADA PELO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO EXECUTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.
Consoante dicção do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. O Juiz Titular da 2.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, por ter sido o prolator do decisum objeto do Cumprimento de Sentença, é quem tem competência para processar e julgar a demanda nesta fase processual
.” (N.U 1012963-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (g.n.)

Por tais razões, não há nada o que reparar na decisão de base.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022